Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DE CONTRATO. IRREGULARIDADE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CABIMENTO. ASTREINTES.
1. Evidenciado que o cancelamento do plano de saúde na forma como realizada não observou a regulamentação e legislação de regência, a manutenção do plano de saúde na forma como contratada até a decisão final do processo é medida que se impõe.
2. A circunstância de não ter havido repasse dos valores atinentes às mensalidades pagas pelo segurado deve ser resolvida entre o estipulante e a seguradora, não se podendo atribuir ao consumidor a responsabilidade pela falha no cumprimento de contrato que compete exclusivamente aos fornecedores.
3. Cabe à operadora do plano de saúde e à administradora de benefícios comprovarem a condição de elegibilidade da beneficiária antes mesmo de firmar o contrato coletivo de plano de saúde. O descumprimento do preceito normativo regulatório gera ao beneficiário a constituição de vínculo direto e individual com a operadora do plano de saúde coletivo, cujo tratamento jurídico será equiparado, para todos os efeitos legais, a verdadeiro plano de saúde individual ou familiar, por força da Resolução Normativa no 195/2009, artigo 32, não se aplicando, assim, os regramentos contratuais e regulatórios previstos nos contratos coletivos de saúde, notadamente relacionados à rescisão.
4. A finalidade das astreintes é assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de razão as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.